Tribunal: TJDFT
Processo: 0765130-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANDO É CAPAZ DE ABSORVER O AUMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTANDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Os alimentos são fixados com base no juízo de proporcionalidade entre a capacidade de pagamento do alimentante e as necessidades do alimentando, a teor do que estabelece o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. A mudança de um dos fatores dessa equação jurídica, ponderada sob o mesmo critério da proporcionalidade, autoriza a revisão dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de pretensão de majoração da pensão alimentícia, é preciso então que sejam demonstrados o incremento das despesas do alimentando e a capacidade financeira do alimentante para absorvê-lo.
IV. Evidenciado que o alimentante, servidor público federal, não possui lastro financeiro para suportar o aumento da pensão alimentícia fixada em 20% da sua remuneração, deve ser mantida a sentença de improcedência do pleito revisional.
V. Quando o alimentando tem atendidas as necessidades próprias de sua idade e condição social, não pode simplesmente imputar ao alimentante a responsabilidade por compromissos financeiros que sua genitora optou por realizar, ainda que justificados por suas aspirações profissionais.
VI. Apelação desprovida.